Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, e em homenagem ao princípio in dubio pro societate, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri, a quem compete dirimir eventuais dúvidas sobre a autoria delitiva. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova plena da autoria delitiva. Convencendo-se o magistrado sobre a materialidade do fato e acerca da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não prospera a pretensão de impronúncia (artigo 414, do Código de Processo Penal). À míngua de comprovação irrefutável acerca da ausência de intenção de matar, a análise aprofundada sobre o elemento subjetivo deve ser promovida pelo juiz natural, vale dizer, o Conselho de Sentença, sendo inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime. Presentes indícios no sentido de que a vítima sofreu golpe de faca no tórax, enquanto andava de bicicleta, sendo subitamente surpreendida pela abordagem do recorrente, as qualificadoras atinentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa do ofendido não se mostram manifestamente improcedentes ou, ainda, divorciadas do contexto fático-probatório, razão pela qual devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri.